Tribunal: TJBA
Processo: 0000479-11.1995.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000479-11.1995.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA (OAB:BA7829-A) APELADO: Alirio Jose Ferreira Santos Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 1995. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por ente federado contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1995, reconhecendo a prescrição do crédito tributário constituído no mesmo ano, diante da ausência de citação válida do executado até 2017. O apelante sustenta nulidade da decisão por suposta violação ao art. 10 do CPC, sob alegação de decisão surpresa quanto ao reconhecimento da prescrição, e defende a inexistência de prescrição ao argumento de que promoveu diligências para localização do devedor e inclusão de terceiro no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: definir se o reconhecimento da prescrição sem prévia intimação específica configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; e estabelecer se ocorreu prescrição do crédito tributário constituído em 1995, diante da ausência de citação válida do executado no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 10 do CPC deve ser interpretado à luz da teoria das nulidades e do princípio pas de nullité sans grief, não se declarando nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. O contraditório pode ser exercido de forma diferida quando a matéria é de ordem pública e a parte tem oportunidade de se manifestar em sede recursal, inexistindo prejuízo efetivo. 5. À época do ajuizamento da execução fiscal, vigorava a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual a interrupção da prescrição ocorria com a citação pessoal do devedor. 6. O crédito tributário foi constituído e a ação proposta em 1995, mas a citação jamais se aperfeiçoou, de modo que o prazo prescricional quinquenal continuou a fluir. 7. Requerimentos de inclusão de terceiro no polo passivo e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, por não se equipararem à citação válida nem à efetiva constrição patrimonial. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de inércia da Fazenda Pública, que deve fornecer endereço correto e diligenciar eficazmente para localização do devedor. 9. A segurança jurídica impede a perpetuação da pretensão executiva, sendo inadmissível a tramitação de execução fiscal por mais de duas décadas sem angularização válida da relação processual. 10. Configurada a prescrição direta do crédito tributário, impõe-se a manutenção da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I, redação original; CPC 2015, art. 10; CPC 1973, art. 219, § 1º; Lei nº 6.830 80; CPC 2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2101827 RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08 04 2024; STJ, AgInt no AREsp 2294113 DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09 10 2023; STJ, AgInt no AREsp 1165108 SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18 02 2020; STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000479-11.1995.8.05.0274, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como APELADO: ALIRIO JOSE FERREIRA SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora